Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. DEBATE. QUESTÕES FÁTICAS. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 58523910) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a Ré efetue o ressarcimento do valor de R$ 12.085,92 corrigido pelo INPC desde a data 11/08/2023 e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58523912). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, apesar de decorrido o prazo para contestação, apresentou manifestação nos autos, intervindo no processo, nos termos do parágrafo único do art. 346 e do art. 369, ambos do CPC, no estado em que ele se encontrava. Diz que, na oportunidade apontou diversas matérias de ordem pública, ou seja, cognoscíveis de ofício, sobre as quais não se opera a preclusão. Ocorre que, ainda segundo o recorrente, o então Autor, ora Recorrido, pugnou pelo desentranhamento da defesa do Réu, entendendo que tal petição se tratava de uma contestação intempestiva. Afirma que o d. Juízo determinou a indisponibilidade da defesa do Réu, indeferiu a produção de provas e, em julgamento antecipado, sentenciou completamente procedente o pedido do Autor. Argumenta que o desentranhamento da manifestação, apresentada pelo Réu no estado em que o processo se encontrava, acarretou cerceamento de defesa – tendo em vista as diversas matérias de ordem pública que deveriam ter sido conhecidas e levadas em consideração pelo d. Juízo. Dentre as alegadas matérias de ordem pública aponta a ausência de interesse de agir, pois o recorrido jamais teria realizado de forma expressa e escrita a sua intenção de cancelamento contratual, de modo que teria requerido tão somente a transferência do aluno. Conclui que jamais nasceu para o autor o suposto direito de solicitar o reembolso das mensalidades adimplidas, vez que jamais foi solicitada a rescisão contratual, demonstrando a ausência de interesse de agir. Defende que deve ser conhecido de ofício o enriquecimento ilícito que o Autor persegue por meio da presente ação, pois tal matéria é de ordem pública, a respeito da qual não se opera a preclusão e, portanto, pode/deve ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, a saber, mesmo em sede recursal. Destaca que o valor total do curso é de R$ 43.164,00 (quarenta e três mil cento e sessenta e quatro reais) e, tendo o Autor optado por realizar o pagamento com desconto de R$ 12.949,20 (doze mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), é incabível o pedido de reembolso. Afirma que o contrato prevê que os “descontos terão sua incidência interrompida, caso estes estejam vinculados a condições específicas e estas cessem no decorrer do ano letivo” e que a condição específica do desconto é justamente que o pagamento seja feito de modo antecipado (o que foi cumprido) e que o aluno matriculado prossiga no ensino regular durante o ano letivo – não foi o que ocorreu. Conclui que, uma vez solicitado o reembolso (ainda que feito de modo irregular), o valor de 20% da multa é calculado sobre o valor principal do contrato, ou seja, sobre os R$ 43.164,00 (quarenta e três mil cento e sessenta e quatro reais). Argumenta que o Recorrido adimpliu somente com R$ 30.214,80, quando, na realidade, considerando a multa de 20% sobre o valor principal do contrato, era devido o valor de R$ 34.531,20, ou seja, sobra um saldo negativo que o Recorrido deveria restituir ao Recorrente. Ao final, requer (i) preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa e reativado o documento de Id. 177352174 – que outrora havia sido desentranhado; (ii) a reforma da sentença, a fim de extinguir do processo sem resolução de mérito, por força do art. 485, IV e VI, do CPC, ante ausência de interesse de agir do Recorrido no que se refere à pretensão de rescisão contratual; e (iii) a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, uma vez identificada a tentativa de enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões (ID 58523917), o recorrido alega que a parte Ré, revel, juntou uma petição ao processo, nomeando-a de “manifestação”, que, na verdade, tratava-se de uma contestação apresentada intempestivamente, pois, diferentemente do que alega o Réu, o documento juntado não abordava matéria alguma relacionada a ordem pública, razão pela qual foi desentranhada dos autos. Argumenta que o recorrente apresenta recurso com fatos totalmente diversos dos apresentados na instrução processual, realizando uma inovação recursal. Destaca que tal fato ofende, principalmente, os Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Duplo Grau de Jurisdição. Diz que a parte não comprovou que a matéria não foi arguida em instância originária por motivo de força maior, desta forma, resta caracterizada a preclusão e, neste caso, a inovação recursal é vedada. Conclui que tal ato configura litigância de má-fé, estando a parte sujeita a multa, conforme estabelecido no artigo 81 do CPC. Por isto, requer a aplicação de multa à Ré não inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme estabelecido no artigo 81 do CPC, em razão de proceder de forma temerária. Defende que não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois somente requere o que é seu, o reembolso do dinheiro desembolsado e garantido o ressarcimento por contrato, abatidos os 20% (vinte por cento), sendo R$12.085,92 (doze mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso em exame, a requerida é revel, pois, a despeito de devidamente intimada, apresentou contestação de forma intempestiva. A revelia, contudo, não confere presunção absoluta à veracidade das alegações do autor. O magistrado deve embasar seu convencimento com base nas alegações e provas disponíveis. Em sua contestação, incumbe à parte ré apresentar todas as defesas possíveis, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), e os documentos comprobatórios pertinentes (Art. 336, CPC). Caso não o faça, incide a preclusão, a menos que justifique omissão por força maior (Art. 1.014, CPC). Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. Assim, inadmissível o conhecimento do recurso, haja vista que, em que pese o recorrente alegar que as razões recursais se tratam de matéria pública que teriam inclusive sido apresentadas na origem, o réu pretende, na verdade, a reanálise de questões fáticas, o que, como visto é vedado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Nesse sentido: (...) 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. 3. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. No caso em exame, apenas a prescrição a pretensão de repetição do indébito é passível de conhecimento (art. 342, II c/c art. 332, III, §1° e art. 487, II, ambos do CPC). As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento, por ser vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando há o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) (Acórdão 1242653, 07014013920198070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.